Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
H

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-32.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAETIS NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 361.917.791-00 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PIS/PASEP – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DESCONTOS EM CONTA PASEP – CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE CÁLCULO REVISIONAL – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ENUNCIADO 54/FONAJE – PROVA ALÉM DE UM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE,
“
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”
.

2.

Hipótese dos autos em que há discussão sobre os valores de descontos indevidos em conta PASEP. Apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3.

Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.

4.

Recurso do Reclamado conhecido. Prejudicado.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado BANCO DO BRASIL SA contra o julgamento monocrático proferido (id. 260370687), o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para reformar a sentença exarada pelo juízo singular e reconhecer a existência da reparação por danos morais.

O reclamado, ora agravante, alegra
preliminarmente
a ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum, além da prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face do agravante.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O
reclamante/agravado
alega que é servidor público aposentado, e que quando entrou em contato com o reclamado, foi informado que não havia valores disponíveis para saque do PASEP, estando a conta zerada, pugnando pelo seu ressarcimento com base nos extratos apresentados e indenização por dano moral.

Afirma que os valores devidos pelo reclamado, somados e atualizados perfazem a quantia de
R$ 20.183,85 (vinte mil cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
, conforme planilha anexa aos documentos da petição inicial (id. 242143329 / 242143331).

Contudo, de análise do processo, trata-se na origem de ação fundada na controvérsia acerca da verificação de má-gestão, pelo banco reclamado, dos valores depositados por força dos programas PIS /PASEP em conta vinculada ao autor, o que repercutiu em lesão patrimonial.

Em que pese seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (tema repetitivo 1.150/STJ), o caso possui contornos distintos que ultrapassam a competência estabelecida aos juizados especiais cíveis por complexidade da prova, na forma dos artigos 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/1995:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE,
“a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”
.

É o caso.

Isso porque, a apuração das provas apresentadas somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, inclusive havendo a necessidade de conversão de moedas, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

Em quadro semelhante, foi o entendimento proferido no âmbito das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/PASEP.2. Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de perícia, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5. Sentença desconstituída.6. Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

(TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR REFERENTE A VALORES DESFALCADOS DO PASEP. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços por ausência de provas de má gestão ou dano sofrido em detrimento de sua conta PASEP ou honra moral pela administração dos recursos apontando extrato com cálculo unilateral comparativo.

2. Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que a empresa recorrida quem deveria ter comprovado os índices corretos e que os valores depositados estão regulares pugnando pela procedência da demanda, e acolhimento do laudo pericial produzido unilateralmente.

3. Contrarrazões do banco recorrido, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

5. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco demandado, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e AgInt no REsp 1863683/DF).

6. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação.

7. Nada obstante, quanto ao mérito, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, quanto aos índices e correção monetária, a revelar a complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais.

8. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 117536961), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório, e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.

10. Recurso prejudicado

(TR-MT, N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONTOS EM CONTA PASEP. CONVERSÃO DA MOEDA. REVISIONAL. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. ENUNCIADO 54/FONAJE. PROVA ALÉM DE UM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.

4. Recurso conhecido e provido para a extinção do feito.

(N.U 1000367-59.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Nesse sentido: (N.U 1001322-90.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos, cuja análise ultrapassa um simples cálculo aritmético, sob pena de incidir em cerceamento de defesa.

Pelas razões expostas, não obstante a tempestividade do recurso interposto, este
resta prejudicado
, motivo pelo qual deixo de adentrar ao seu mérito.

Por fim,
DECLARO
, de ofício, a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025